Tribunal: STJ
Processo: 0001996-35.2022.8.19.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970268 - RJ(2025/0229344-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO FLORES DA SILVA
ADVOGADOS
: GABRIEL TOSTES VIEIRA BARBOSA - RJ207554
MARIA CLARA FREITAS FERREIRA MOREIRA - RJ179387
AGRAVADO
: ROSALIA RIOS MAROT
ADVOGADOS
: ROSÁLIA RIOS MARÔT - RJ105049
FABIO MAROT KAIR - - RJ181679
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1.Embargos de terceiro
2.Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3.Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4.Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:33
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: b3fc34db-c4d9-4080-aeb6-cb00f531c089

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970268 - RJ (2025/0229344-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO FLORES DA SILVA
ADVOGADOS
: GABRIEL TOSTES VIEIRA BARBOSA - RJ207554

MARIA CLARA FREITAS FERREIRA MOREIRA - RJ179387
AGRAVADO
: ROSALIA RIOS MAROT
ADVOGADOS
: ROSÁLIA RIOS MARÔT - RJ105049

FABIO MAROT KAIR - - RJ181679
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1.Embargos de terceiro
2.Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3.Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4.Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por PAULO ROBERTO FLORES DA
SILVA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: embargos de terceiro proposta por PAULO ROBERTO FLORES DA
Ação
SILVA contra ROSÁLIA RIOS MARÔT, visando desconstituir penhora sobre imóvel cuja
posse alega exercer desde 2004 mediante compromisso de compra e venda não
registrado.
: julgou improcedentes os pedidos da inicial. (e-STJ fls. 1132-1135)
Sentença
: negou provimento ao recurso de apelação interposto por PAULO
Acórdão
ROBERTO FLORES DA SILVA, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA53814836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:04:03
Código de Controle do Documento: 12957e72-5478-404a-816f-96b5acbcf54f

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE
PENHORA. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL, EM 2004, POR CONTRATO PARTICULAR DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA, NÃO LEVADO A REGISTRO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NO FATO DE NÃO TER RESTADO COMPROVADA
A BOA-FÉ DO ADQUIRENTE E PELO FATO DE O NEGÓCIO JURÍDICO SER NULO, NA
FORMA DOS ARTIGOS 108 E 166, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL. IRRESIGNAÇÃO DO
EMBARGANTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SENDO O JUIZ
O DESTINATÁRIO DA PROVA, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 370 DO CPC, CABE A ELE
DECIDIR A RESPEITO DA CONVENIÊNCIA OU NÃO DA PRODUÇÃO DE PROVAS,
POSSIBILITANDO FORMAR O SEU CONVENCIMENTO PARA O CORRETO DESATE DA
CONTROVÉRSIA. APELANTE QUE REQUER A ANULAÇÃO DA SENTENÇA, ALEGANDO
QUE A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS POR ELE CONTRA A DECISÃO DE SANEAMENTO, O QUE ACARRETOU
PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS COM A IMPOSSIBILIDADE, SEQUER, DE APRESENTAÇÃO DA
SUA PETIÇÃO EM PROVAS DOCUMENTAIS SUPLEMENTARES. DECISÃO QUE DEFERIU O
REQUERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL SUPERVENIENTE FORMULADO PELO
EMBARGANTE, TENDO-LHE SIDO OPORTUNIZADA TAL PRODUÇÃO, PODENDO TÊ-LA
FEITO E NÃO A FEZ. EMBORA SEJA POSSÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
TERCEIROS SEM O REGISTRO DO IMÓVEL, COMO NO CASO, O VERBETE No 84 DA
SÚMULA DO STJ NÃO DETERMINA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES SOMENTE
PELA APRESENTAÇÃO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NA FORMA DO DISPOSTO
NO ARTIGO 1.245, CAPUT E §1o, DO CÓDIGO CIVIL, A TRANSFERÊNCIA DA
PROPRIEDADE DE BENS IMÓVEIS INTER VIVOS SOMENTE SE EFETIVA COM O REGISTRO
DO TÍTULO TRANSLATIVO DA PROPRIEDADE NO RESPECTIVO CARTÓRIO DE REGISTRO
DE IMÓVEIS. EMBARGANTE NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DO PREÇO, TENDO
INFORMADO QUE NÃO PAGOU OS IMPOSTOS DE TRANSMISSÃO, NÃO TRAZENDO AOS
AUTOS MÍNIMA PROVA DE QUE OS PROCURADORES DA EMPRESA POSSUÍAM
PODERES PARA REALIZAR A PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM NOME DO
PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). A MATRÍCULA DO IMÓVEL JUNTO À
PREFEITURA MUNICIPAL TAMBÉM NÃO SE ENCONTRA EM NOME DO EMBARGANTE,
ESTANDO EM NOME DA CONSTRUTORA EXECUTADA. ADEMAIS, VERIFICA-SE QUE NÃO
FOI REALIZADA A AVERBAÇÃO DO CONTRATO JUNTO À MATRÍCULA DO IMÓVEL,
MESMO APÓS A PENHORA E O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO. COM EFEITO, A
ESCRITURA PÚBLICA CONSTITUI DOCUMENTO ESSENCIAL À TRANSFERÊNCIA DE
DIREITOS REAIS INCIDENTES SOBRE IMÓVEIS DE VALOR ACIMA DE TRINTA SALÁRIOS-
MÍNIMOS, DEMANDANDO A LEGISLAÇÃO O REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO
REGISTRO DE IMÓVEIS, PARA EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE,
QUANDO REALIZADA POR ATO INTER VIVOS, NA FORMA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS
1.245 E 1.227 DO CÓDIGO CIVIL. NESSE DIAPASÃO, A PARTIR DE TAIS CONSTATAÇÕES,
REVELA-SE IMPOSSÍVEL RECONHECER-SE O EMBARGANTE COMO ADQUIRENTE DE
BOA-FÉ PARA OS FINS AQUI PRETENDIDOS. O APELANTE SUSTENTA, AINDA, A
IMPENHORABILIDADE DO BEM IMÓVEL OBJETO DA LIDE POR SE TRATAR DE UM BEM
DE FAMÍLIA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PONTO APRESENTADO EM SEDE
RECURSAL NÃO ABORDADO NA FASE DE CONHECIMENTO, RAZÃO PELA QUAL SUA
ANÁLISE ACARRETARIA OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ADEMAIS, NÃO RESTOU COMPROVADO
QUE O EMBARGANTE POSSUI SOMENTE ESTE IMÓVEL, ASSIM COMO NÃO HÁ PLENA
CERTEZA ACERCA DA MORADIA PERMANENTE DA FAMÍLIA NO IMÓVEL, O QUE
Documento eletrônico VDA53814836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:04:03
Código de Controle do Documento: 12957e72-5478-404a-816f-96b5acbcf54f

AFASTA A IMPENHORABILIDADE ALEGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. EM
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 85, §11, DO CPC, MAJORA-SE OS
HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (e-STJ fls.
1258-1260)

: opostos pela parte agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração
(e-STJ fls. 1301-1316)
: alega violação dos arts. 141 do CPC; 485, § 3o e 337, § 5o
Recurso especial
do CPC; 5o, XXXVI, LIV e LV da CF; 489, § 1o, I a IV e 1.022, II do CPC; 369 do CPC;
674, § 1o do CPC; 1.200 e 1.201 do CC; 1o da
bem como afronta à
Lei 8.009/90,
Súmula 84 do STJ. A parte agravante sustenta em seu recurso especial que o acórdão
é ultra petita e configura reformatio in pejus ao afirmar a nulidade do negócio
jurídico sem pedido; que a sentença é citra petita por não apreciar pedido de
usucapião; que há violação ao princípio da segurança jurídica e ao dever de
fundamentação, com omissão mesmo após embargos de declaração; que houve
cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas essenciais; que foram violados
o verbete 84 do STJ e dispositivos do CPC e CC relativos à posse e boa-fé; e que o
imóvel é impenhorável por ser bem de família. (e-STJ fls. 2525-2548)
não conheceu do agravo em
Decisão unipessoal da Presidência do STJ:
recurso especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, nos termos
dos arts. 21-E, V, c/c 253, parágrafo único, ambos do RISTJ. (e-STJ fls. 3831-3832)
afirma ter impugnado especificamente a incidência da
Agravo Interno:
no agravo em recurso especial, reiterando que não pretende reexame
Súmula 7/STJ
de provas, mas aplicação de normas federais e súmulas; defende a possibilidade de
revaloração da prova pela jurisprudência do STJ; e requer a reforma da decisão para
o conhecimento do agravo em recurso especial. Ademais, repisa questões de mérito
lançadas na peça de recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte
art. 932,
fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RJ:
i. incidência da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53814836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:04:03
Código de Controle do Documento: 12957e72-5478-404a-816f-96b5acbcf54f

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente. A
Súmula 7/STJ
decisão que inadmitiu o recurso especial valeu-se de trechos do acórdão recorrido
que demonstraram a necessidade de revolvimento de fatos e provas para o
acolhimento das pretensões recursais do agravante. Em sua peça de agravo em
recurso especial, às e-STJ Fls. 3793-3795, a parte limita-se -se a alegar
genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem demonstrar
quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso estavam
incontroversos no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53814836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:04:03
Código de Controle do Documento: 12957e72-5478-404a-816f-96b5acbcf54f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.970.268 / RJ
Número Registro: 2025/0229344-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019963520228190203 19963520228190203 202524506187
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO FLORES DA SILVA
ADVOGADOS : GABRIEL TOSTES VIEIRA BARBOSA - RJ207554
MARIA CLARA FREITAS FERREIRA MOREIRA - RJ179387
VICTOR ALVES PINHEIRO CARDOSO - RJ233839
AGRAVADO
: ROSALIA RIOS MAROT
ADVOGADOS : ROSÁLIA RIOS MARÔT (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ105049
FABIO MAROT KAIR - - RJ181679
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO FLORES DA SILVA
ADVOGADOS : GABRIEL TOSTES VIEIRA BARBOSA - RJ207554
MARIA CLARA FREITAS FERREIRA MOREIRA - RJ179387
AGRAVADO
: ROSALIA RIOS MAROT
ADVOGADOS : ROSÁLIA RIOS MARÔT - RJ105049
FABIO MAROT KAIR - - RJ181679
Documento eletrônico VDA54617566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:34
Código de Controle do Documento: b207994d-40c1-4e8a-8c87-0c14ea8b852a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:34
Código de Controle do Documento: b207994d-40c1-4e8a-8c87-0c14ea8b852a